Tribunal: STF
Processo: RE 90802
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-29
Data de publicação: 1979-08-29

Ementa:
- Convenção coletiva. As condições de trabalho estipuladas estendem-se à sociedade de economia mista, representada pelo Sindicato respectivo. 
II. Reajustamento salarial segundo percentual calculado pelo Departamento Nacional do Salário. 
Inexistência de violação dos arts. 142, § 1º e 153, § 2º, da Constituição Federal. 
III. Recurso Extraordinário não conhecido, nos termos do art. 143 da citada Constituição.